Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-73.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001196-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ENEIAS VIEGAS DA SILVA - CPF: 241.323.061-00 (AGRAVANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MARQUES JUNIOR - CPF: 594.826.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROMUALDO GONCALVES DE AMORIM - CPF: 378.559.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 692.033.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CATALANO CORREA - CPF: 088.972.608-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 452.269.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 395.846.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SUED LUZ - CPF: 826.158.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR PARA INDISPONIBILIDADE DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO CASO E DA DEFESA PRÉVIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Manifesto é o entendimento acerca da indisponibilidade de bens, esta constitui medida de cautela excepcional, que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, de modo que necessária, para respaldá-la, a existência firme de indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou enriquecimento ilícito.

2. Na hipótese, ne
sse juízo hipotético, dissociado de elementos concretos, somente poderá se confirmar a existência de dolo na conduta do servidor no curso da lide, após a instrução processual, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Eneias Viegas da Silva
contra a decisão modificada, em parte, pelos embargos de declaração que, em
ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si
,
Mauricio Marques Junior, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim
,
Jocilene Rodrigues de Assunção
,
Marcelo Catalano Correa
,
Marcio José da Silva
,
Marcos Antônio de Souza
,
Marcos José da Silva e Sued Luz
,
decretou a indisponibilidade de bens dos réus.

Assegura que,
a decisão agravada “
infirma o teor do depoimento prestado pelo agravante, furtando-se de elencar elementos probatórios mínimos que tenham o condão de atenuar sua credibilidade
”. Ademais, “
eximiu-se de apontar objetivamente quais foram os elementos de prova colhidos em desfavor do agravante que indiquem que este tenha arquitetado ou ao menos contribuído com a suposta fraude que perpetrou no desvio de dinheiro público
”.

Assevera que,
“
no que tange ao agravante, os elementos indiciários até então produzidos operam em seu favor, uma vez que: a) prestou os devidos esclarecimentos perante a autoridade policial; b) não foi apontado como membro da organização criminosa por nenhum dos supostos integrantes; c) não obstante tenha sido extensivamente investigado na seara criminal, não foram colhidos elementos que indicassem sua participação na suposta fraude, tanto é que sequer foi denunciado, em contraste aos demais requeridos
.”.

Afiança que
“
carecem os autos de prova constituída no sentido de que os serviços atestados pelo agravante não foram prestados. Não existe sequer um depoimento ou documento que induza a conclusão de que o agravante tenha mentido em suas declarações
”.

Afirma que, há “
outra ação civil pública inserida no exato contexto dos fatos narrados na inaugural da presente demanda, inclusive tramitando na mesma vara judicial, que tem como único ponto de divergência a pessoa jurídica envolvida
”. Logo, “
se carecem aqueles autos de indícios robustos quanto ao cometimento de ato ímprobo, o mesmo se verifica no caso em apreço
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o efeito suspensivo
(Id. 74784950).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 78344980).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id.
81846959
), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, OAB/MT 8948/O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
No caso vertente, observa-se que aos requeridos é imputada a prática de ato de improbidade administrativa consistente no desvio de recursos públicos por meio de fraude e simulação de convênios de prestação de serviços por meio da FAESPE.

As condutas, de acordo com a inicial, se amoldam às descrições contidas nos arts. 9º, 10 e 11 ambos da Lei n.º 8.429/92.

Os fatos narrados na inicial foram apurados por meio de inquérito policial, onde foram realizadas diversas diligencias como ações de campo, interceptação telefônica, transferência de sigilo bancário, dentre outras, que apontam indícios da prática de ato de improbidade administrativa.

O requerido Marcos Antonio, ao ser ouvido no inquérito, confessou a participação no esquema, detalhando como aderiu as propostas feitas pela requerida Jocilene, inicialmente para a prestação de serviços contábeis comuns e, depois, para participar dos desvios de recursos públicos, inclusive criou uma empresa para esta finalidade.

[...]

No caso vertente, restou comprovada a probabilidade do direito, uma vez que está suficientemente demonstrada, para fins de deferimento da presente medida, a ocorrência de fraude arquitetada pelos requeridos, ou com a contribuição destes, propiciando o enriquecimento ilícito em detrimento ao erário, através de desvio de dinheiro público mediante a simulação de prestação de serviços para a ALMT e o TCE-MT.

Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil c/c o artigo 7º da Lei 8.429/93 defiro a liminar pleiteada e decreto a indisponibilidade dos bens dos requeridos até o montante de R$300.338,23 (trezentos mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), conforme segue:

- Marcos José da Silva - CPF 395.846.661-34;

- Jocilene Rodrigues de Assunção – CPF 692.033.261-20;

- Marcos Antônio de Souza – CPF 452.269.111-49;

- Marcio José da Silva – CPF 842.856.991-68;

- Marcelo Catalano Correa – CPF 088.972.608-61;

- Lazaro Romualdo Gonçalves de Amorim – CPF 378.559.721-53;

- Eneias Viegas da Silva – CPF 241.323.061-00;

- Sued Luz – CPF 826.158.611-15;

Em relação ao requerido Mauricio Marques Junior (CPF 594.826.562-72), não há possibilidade de ordem de bloqueio, em razão que o CPF informado não esta correto. Assim, intime-se o Ministério Público a informar o CPF correto, para os mesmos fins.

Os requeridos poderão continuar residindo ou locando seus imóveis, se locomovendo ou utilizando como queiram seus veículos, recebendo proventos, salários ou quaisquer outras formas de rendimentos, uma vez que a restrição atinge somente o direito de alienação.

Segue ordem de bloqueio de ativos financeiros e veículos via SisbaJud e Renajud. A indisponibilidade de bens imóveis será requerida via CNIB/CNJ.

Intimem-se os requeridos sobre a liminar concedida e notifiquem-se-os para apresentar a defesa preliminar, no prazo legal, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92.

Sem prejuízo, intime-se o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador-Geral, para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, se há interesse em integrar a lide.

Cientifique-se o representante do Ministério Público. [...] (Id. 73995996 – fls. 5/7).

No ponto de interesse, a decisão nos embargos de declaração que
limitou o
decreto de indisponibilidade de bens do agravante no
montante de R$19.760,00: dezenove mil setecentos e sessenta reais.

[...] Desse modo, como já consignado na decisão embargada, há indícios da prática de ato ímprobo, os quais podem ser ou não confirmados oportunamente.

Como bem ponderou o representante do Ministério Público, o fato de o requerido não ter sido denunciado na esfera penal não afasta a eventual responsabilidade nas esferas cível, administrativa e por improbidade, [...].

Por outro lado, embora não seja possível afirmar neste momento processual, qual é a responsabilidade exata de cada um dos requeridos em relação ao suposto dano ao erário, pois é questão que depende da produção de provas, verifico que, de acordo com o narrado na inicial e o que consta nos documentos que a instrui, o requerido estaria vinculado apenas a prestação de serviços referente a duas notas fiscais, que se referem ao relatório de atividade que o requerido atestou terem sido realizadas.

Não há outros elementos que possam ao menos indicar que o requerido teria sido responsável por atestar outros supostos serviços, ou que teria se beneficiado, de qualquer modo, de outras condutas supostamente ímprobas e que teriam, em tese, ocasionado dano ao erário.

Desta forma, não há que se falar em responsabilidade solidaria, se não há indícios de que o requerido tenha participado ou se beneficiado, de qualquer modo, de todos os fatos narrados na inicial.

Assim, a medida cautelar de indisponibilidade deve ser limitada, proporcionalmente, a correspondente conduta ímproba atribuída ao requerido.

Por fim, não vislumbro o caráter protelatório dos embargos de declaração, conforme manifestou o requerente, sendo descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Diante do exposto, indefiro o pedido de desbloqueio de valores manifestado pela defesa do requerido Marcelo Catalano Correa e conheço os embargos de declaração opostos pela defesa do requerido Eneias Viegas, para acolhê-los parcialmente, limitando a medida cautelar de indisponibilidade de bens a quantia de R$19.760,00 (dezenove mil, setecentos e sessenta reais).

Intime-se a defesa do requerido, para indicar a conta bancaria para a expedição do alvará da quantia que exceder o valor acima estabelecido.

O cancelamento da indisponibilidade de imóveis será solicitada via CNIB.

Intimem-se. [...]. (Id. 74097984 – fls. 113/114).

A conduta ímproba imputada ao agravante
estaria configurada em razão de ter, em tese, contribuído com o desvio de recursos públicos, referente
ao convênio nº 1/2014, firmado entre o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT e a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, com a participação da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE, porquanto
na condição de Secretário Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, teria atestado
relatórios de execuções de serviços que não teriam sido prestados pela empresa
M. Antônio de Souza ME:

[...]
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de sua 13ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa instaurou o Inquérito Civil SIMP nº 002038-023/2015, com o fim de apurar a existência de irregularidades no Convênio nº 02/2015, firmado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso com a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE, ligada à UNEMAT, vindo após esta investigação a desmembrar-se em outras, tais como o Inquérito Civil SIMP nº 000099-023/2020, que trata especificamente da empresa individual M Antônio de Souza ME (Nome Fantasia: Euro Serviços de Gestão Empresarial - doc. 1 – Despacho desmembramento/Portaria de IC).

Durante as apurações, sobreveio operação do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO/MT, denominada “CONVESCOTE”, a qual revelou a existência de uma organização criminosa, envolvendo servidores públicos e terceiros, mancomunados com o propósito de desviar recursos do erário provenientes da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas de Mato Grosso, fazendo uso de convênios firmados por estes órgãos com a FAESPE.

A investigação em âmbito criminal deu origem à Ação Penal nº 24191-10.2017.811.0042, cuja denúncia foi recebida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o qual também proferiu decisão de compartilhamento das provas produzidas no Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 002/2016 com o Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa [...]. Do mesmo modo, foi compartilhado com este Núcleo as investigações realizadas no PIC (procedimento investigatório criminal) nº 02/2017-GAECO [...].

Constam dos Procedimentos Investigatórios Criminais e da Denúncia que, no período compreendido entre os anos de 2015 e 2017, em Cuiabá/MT, os réus Marcos José da Silva e Jocilene Rodrigues de Assunção, com a colaboração dos demais réus, constituíram uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada notadamente pela divisão de tarefas, com o fito de saquear os cofres públicos, recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, entre outros, e, assim o fizeram, apropriando-se ilicitamente de seus numerários em proveito próprio [...].

Apurou-se que Marcos José da Silva, à época dos fatos, era Secretário-Executivo de Administração do Tribunal de Contas de Mato Grosso, cargo comissionado do alto escalão do órgão público, responsável pelo setor que administrava e fiscalizava todos os convênios, contratos e instrumentos congêneres do órgão [...].

Jocilene Rodrigues de Assunção, esposa do réu Marcos José da Silva, atuava como “prestadora de serviços” (com atuação mais próxima de uma funcionária) do escritório da FAESPE em Cuiabá, tendo acesso direto aos convênios firmados pela fundação com os órgãos públicos e sendo a responsável por realizar, administrar e fiscalizar as contratações de terceiros no âmbito dos referidos convênios [...].

Os réus, então, aproveitando-se de suas funções nas referidas instituições, bem como da existência de convênios firmados pela FAESPE com a ALMT (Convênio nº 002/2015, doc. 8) e com o TCE/MT (Convênio nº 001/2014) cooptaram várias pessoas para que, mediante a criação de empresas de fachada (“fantasma”), desviassem recursos públicos.

Neste desiderato, contaram com a participação e colaboração do réu Marcos Antônio de Souza, proprietário do escritório de contabilidade Euro Serviços Contábeis EPP (CNPJ nº 13.973.324/0001-58), que foi o responsável por realizar os serviços de regularização e criação de novas empresas fictícias para o esquema [...].

As empresas fictícias eram então contratadas pela FAESPE (diga-se, Jocilene) para prestar supostos serviços à Assembleia Legislativa ou ao Tribunal de Contas, sendo por isso remuneradas com altos valores. Contudo, constatou-se que nunca houve a referida prestação de serviços por parte destas empresas. Os relatórios de atividades apresentados como prova da realização do serviço, indevidamente atestado por servidores públicos, continham informações inidôneas e a nota fiscal emitida não refletia a real prestação de serviço
[...].

Apurou-se, ademais, que uma vez criada a empresa de fachada e realizados os pagamentos, o recurso público era surrupiado pelos réus envolvidos no esquema, notadamente pelos mentores Marcos José da Silva e Jocilene Rodrigues de Assunção, além dos proprietários de cada pessoa jurídica de “fachada”
[...].

Afora as empresas de fachada criadas com a ajuda do réu Marcos Antônio de Souza, ainda foi utilizada no esquema a própria empresa individual deste réu, denominada M Antônio de Souza ME (doc. 12 - Nome Fantasia: Euro Serviços de Gestão Empresarial - CNPJ nº 08.094.064/0001-00). A empresa teria sido contratada pela FAESPE para prestar supostos serviços de apoio administrativo, recebendo recursos públicos provenientes dos Convênios nº 001/2014 (TCE/MT) e nº 002/2015 (ALMT).

Em vista da contratação apresentou relatório de atividades e emitiu notas fiscais, as quais foram depois remuneradas com dinheiro público, no total de R$ 300.338,23 (trezentos mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), sendo R$ 155.742,23 (cento e cinquenta e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) provenientes do convênio do TCE/MT e R$ 144.596,00 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e noventa e seis reais) do convênio da ALMT
[...]. (petição inicial, Id. 74097973 – fls. 10/12). [sem negrito no original].

Assim, o
dano ao erário decorreria, em tese, dos pagamentos realizados à empresa
M. Antônio de Souza ME
no montante total de
R$ 300.338,23: trezentos mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos,
sem a devida contraprestação dos serviços.

São estes os serviços descritos nos
relatórios de atividades

atestados por Eneias Viegas da Silva, referente à nota fiscal de serviços eletrônica nº
185
, emitida na data de 24 de junho de 2016, no valor de R$ 9.880,00: nove mil oitocentos e oitenta reais (Id.
74097990
– fls. 3), bem como à nota fiscal de serviços eletrônica nº
201600000000191
, emitida em 26 de agosto de 2016, no montante de R$ 9.880,00: nove mil oitocentos e oitenta reais (Id.
74097990
– fls. 12), que não teriam sido prestados pela empresa M. Antônio de Souza ME (
Nome fantasia: Euro Serviços de Gestão Empresarial)
:

[...]
Atividades Realizadas:

Análise e acompanhamento dos descontos e recolhimento de impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, inerentes a serviços autônomos;

Análise e acompanhamento de impostos retidos de serviços prestados por pessoa jurídica;

Elaboração de relatórios gerenciais. [...]. (Id. 74097990 – fls. 4 e 13).

Ao prestar declarações ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Estado de Mato Grosso – GAECO/MT, o agravante consignou que:

i
) “
durante a realização desse trabalho, a secretaria de administração
” do Tribunal de Contas do Estado, “
recebeu grande parte dos relatórios de atividades dos serviços executados pelas empresas contratadas através do convênio TCE/FAESPE
”;
ii
) “
não detectou à época, qualquer irregularidade na prestação dos serviços
” pela
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE
;
iii
) “
os relatórios de atividades eram acompanhados das respectivas prestações de serviços
”;
iv
) “
em relação aos relatórios de atividades da empresa M Antonio de Souza ME, atestado no dia 01.09.2016 e no dia 28.06.2016, bem como o relatório de atividades da empresa Euro Contabilidade Ltda., atestado no dia 29.02.2016,
[...]
confirma que esses serviços foram prestados para subsidiar o relatório
”; e
v
) “
não era costume atestar a execução de serviços, mas como nesse caso a demanda foi decorrente
” de sua própria solicitação, “
assim o fez
”; (Id.

74097998 – fls. 14).

Todavia, constata-se que os
relatórios de atividades
atestados pelo agravante não
especifica os serviços prestados pela empresa M Antonio de Souza – ME (
Nome fantasia: Euro Serviços de Gestão Empresarial)
, de modo que a descrição das atividades é notadamente genérica. E mais, as atividades descritas evidenciam uma forma padronizada, visto que são reproduzidas em diversos relatórios atestados por outros corréus.

Aliás, o corréu Marcos Antônio de Souza, titular da empresa individual M Antonio de Souza – ME, afirmou ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO que teria emitido notas fiscais superfaturadas:

[...] Que, certa vez, quando o interrogando foi até a sede da FAESPE, situada na Avenida do CPA, Edifício Maruanã, Jocilene, após dizer que haviam alguns prestadores de serviço que não estariam ainda regularizados, solicitou ao interrogado que emitisse em nome das empresas Euro Serviços Contábeis e F P da Costa EPP, notas fiscais com valores superfaturados, cerca de duas vezes mais; Que Jocilene disse que pela emissão desses valores a mais, ficaria responsável em efetuar a compensação do pagamento dos impostos; Que não se recorda da quantidade de notas fiscais emitidas dessa forma em nome das empresas Euro Serviços Contábeis e F P da Costa EPP; Que o dinheiro caia na conta da empresa do interrogando e da FP da Costa EPP, sacava na boca do caixa o valor total ou às vezes apenas o que deveria devolver e em seguida entregava à Jocilene em mãos; que pelo que se recorda tais valores era vinculados a convênios da FAESPE mas não sabe com qual ente público [...]. (Id. 74097979 – fls. 2).

Portanto,
nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de
indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito
.

Ademais, a análise percuciente da efetiva prática de ato ímprobo, bem como da existência de conduta dolosa ou culposa, é questão que se refere ao mérito, cujo conteúdo probatório está a exigir submissão ao crisol do contraditório.

Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7º, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada
antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7º da LIA.

3.
O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu
. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘
dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado
’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do
fumus boni iuris
é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido:
Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014
; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013.

6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

Dessa forma, a indisponibilidade de bens até o limite de R$ 19.760,00
: dezenove mil setecentos e sessenta reais
, que consistiria no valor do prejuízo, em tese, causado ao erário,
que corresponde aos relatórios de serviços atestados indevidamente pelo agravante
, é muitíssimo razoável, pelo que deve ser mantido.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE AGOSTO DE 2021
:

APÓS O VOTO DO RELATOR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 1º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eneias

Viegas da Silva em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação civil por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário com pedido liminar de indisponibilidade de bens nº 1048260-87.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público contra o agravante e Mauricio Marques Junior, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Jocilene Rodrigues de Assunção, Marcelo Catalano Correa, Marcio José da Silva, Marcos Antônio de Souza, Marcos José da Silva e Sued Luz, deferiu o pedido liminar e decretou a indisponibilidade de bens do patrimônio dos demandados até o valor de R$ 300.338,23 (trezentos mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), para garantir o ressarcimento de eventual dano causado ao erário, decorrente da prática de ato de improbidade administrativa.

À guisa de melhor enfrentamento da matéria, promovo a contextualização dos fatos.

Extrai-se dos autos da ação originária que o Ministério Público apurou, em seu âmbito extrajudicial de investigação, suposto esquema de apropriação ilícita na execução do Convênio n. 02/2015, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso – ALMT e a Função de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual - FAESPE.

Segundo pontuado pelo Ministério Público, afora as empresas de fachada criadas com a ajuda de Marcos Antônio de Souza, ainda foi utilizada no esquema a própria empresa individual deste, denominada M Antônio de Souza – ME, a qual teria sido contratada pela FAESPE para prestar serviços de apoio administrativo, recebendo recursos públicos provenientes dos Convênios nº 001/2014 (TCE/MT) e nº 002/2015 (ALMT).

Diante da contratação, a empresa apresentou relatório de atividades e emitiu notas fiscais, as quais foram depois remuneradas com dinheiro público, no total de R$ 300.338,23 (trezentos mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), sendo R$ 155.742,23 (cento e cinquenta e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) provenientes do convênio do TCE/MT e R$ 144.596,00 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e noventa e seis reais) do convênio da ALMT.

Consta, ainda, que os relatórios de atividades apresentados como prova da realização dos serviços foram indevidamente atestados por servidores públicos, a exemplo do agravante Eneias Viegas da Silva, na condição de Secretário Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, cujas informações dos relatórios eram inidôneas e as notas fiscais emitidas não refletiam a real prestação de serviço.

Ao analisar os autos, o magistrado de origem, entendendo presentes os indícios de ato de improbidade administrativa, decretou liminarmente a indisponibilidade de bens dos demandados, incluindo o agravante, no valor de R$ 300.338,23 (trezentos mil e trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), a fim de garantir o ressarcimento ao erário e pagamento de multa civil.

Opostos embargos de declaração em face da decisão, o juízo singular limitou o decreto de indisponibilidade de bens do agravante no montante de R$ 19.760.00 (dezenove mil, setecentos e sessenta reais).

Inconformado ainda assim, o agravante interpôs o presente agravo, em cujas razões defendeu a ausência de provas e não individualização dos fatos, aduzindo que não foi apontado como membro da organização criminosa, tendo apontado, ainda, a existência de outra ação civil pública que aborda os mesmos fatos da demanda de origem, porém com a participação da pessoa jurídica.

O Ministério Público, ao seu lado, acentua a existência de fortes indícios de ato de improbidade administrativa, oriundo do esquema engendrado entre os envolvidos com o intuito de desviar recursos públicos para obter vantagem patrimonial indevida, de modo que apontou o acerto da decisão agravada.

O eminente Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o pleito, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que “a indisponibilidade de bens até o limite de R$ 19.760,00: dezenove mil setecentos e sessenta reais, que consistiria no valor do prejuízo, em tese, causado ao erário, que corresponde aos relatórios de serviços atestados indevidamente pelo agravante, é muitíssimo razoável, pelo que deve ser mantido”.

O pedido de vista se justifica dada a necessidade de melhor compreensão e exame do caso, bem como das circunstâncias que levaram o decreto de indisponibilidade de bens.

De um modo bastante geral, os atos de improbidade administrativa narrados na peça inicial da ação de origem foram imputados a todos aqueles que, em tese, atuaram diretamente ou que tiveram alguma participação, ou ainda, que contribuíram com o desvio de recursos públicos referentes ao convênio firmado entre o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT e a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, com a participação da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE.

No que pertine ao agravante Eneias Viegas da Silva, sua atuação, segundo o Ministério Público, consistiu em ter, enquanto Secretário Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, atestado relatórios de execuções de serviços que não teriam sido prestados pela Empresa M. Antônio de Souza ME, o que contribuiu com o desvio dos recursos relatos na demanda originária.

Os serviços discriminados nos relatórios de atividades atestados pelo agravante, referentes às notas fiscais de serviços eletrônica emitidas nas datas de 24 de junho e 26 de agosto de 2016, tinham, cada qual, o valor R$ 9.880,00 (nove mil, oitocentos e oitenta reais), tratando-se referidas atividades, respectivamente, de “Análise e acompanhamento dos descontos e recolhimento de impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, inerentes a serviços autônomos”, “Análise e acompanhamento de impostos retidos de serviços prestados por pessoa jurídica” e “Elaboração de relatórios gerenciais”.

Basicamente, o Ministério Público considerou, e a decisão agravada acompanhou, ao menos no contato inicial dos autos, que o agravado estaria inserido num esquema fraudulento de desvio de dinheiro caracterizado pela simulação de prestação de serviços para a ALMT e o TCE/MT. Todavia, quando da análise dos embargos de declaração, o magistrado a quo considerou que não haveriam elementos probatórios que indicassem que o agravante teria participado de todos os atos de improbidade supostamente cometidos, devendo ser responsabilizado apenas pelas atividades que aquele atestou que teriam sido realizadas.

Muito embora a decisão agravada, mais precisamente em sede de análise dos aclaratórios, tenha sido acertada do ponto de vista da responsabilidade dos demandados, já que aponta a necessidade da produção de provas para delimitar a culpabilidade exata de cada um dos agentes em relação ao suposto prejuízo ao erário, de se ver que ela não andou bem ao vincular o agravado à prestação de serviços referentes a duas notas fiscais, concernentes ao relatório de atividades por ele atestado, atribuindo-lhe, de todo modo, certa responsabilidade pelo cometimento de ato de improbidade administrativa.

Ora, se o pedido de indisponibilidade deve ser limitado proporcionalmente à correspondente conduta atribuída ao agente, não tendo o Ministério Público individualizado a responsabilidade do agravante ao relatório de atividades especificamente das duas notas fiscais constantes dos autos, mas sim lhe conferido responsabilidade de todos os fatos imputados na inicial, seja participando do ato praticado, ou dele se beneficiando, nota-se uma contradição no fundamento da própria medida cautelar de natureza excepcional.

Com efeito, a decisão que decretou a indisponibilidade de bens no montante pleiteado pelo Ministério Público consignou:

“(...) observa-se que aos requeridos é imputada a prática de ato de improbidade administrativa consistente no desvio de recursos públicos por meio de fraude e simulação de convênios de prestação de serviços por meio da FAESPE.

As condutas, de acordo com a inicial, se amoldam às descrições contidas nos arts. 9º, 10 e 11 ambos da Lei n.º 8.429/92.

Os fatos narrados na inicial foram apurados por meio de inquérito policial, onde foram realizadas diversas diligencias como ações de campo, interceptação telefônica, transferência de sigilo bancário, dentre outras, que apontam indícios da prática de ato de improbidade administrativa. (...)

No caso vertente, restou comprovada a probabilidade do direito, uma vez que está suficientemente demonstrada, para fins de deferimento da presente medida, a ocorrência de fraude arquitetada pelos requeridos, ou com a contribuição destes, propiciando o enriquecimento ilícito em detrimento ao erário, através de desvio de dinheiro público mediante a simulação de prestação de serviços para a ALMT e o TCE-MT.”

Paralelamente ao deliberado inicialmente, a decisão do juízo a quo que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo agravante trouxe as seguintes considerações:

“(...) embora não seja possível afirmar neste momento processual, qual é a responsabilidade exata de cada um dos requeridos em relação ao suposto dano ao erário, pois é questão que depende da produção de provas, verifico que, de acordo com o narrado na inicial e o que consta nos documentos que a instrui, o requerido estaria vinculado apenas a prestação de serviços referente a duas notas fiscais, que se referem ao relatório de atividade que o requerido atestou terem sido realizadas.

Não há outros elementos que possam ao menos indicar que o requerido teria sido responsável por atestar outros supostos serviços, ou que teria se beneficiado, de qualquer modo, de outras condutas supostamente ímprobas e que teriam, em tese, ocasionado dano ao erário.

Desta forma, não há que se falar em responsabilidade solidaria, se não há indícios de que o requerido tenha participado ou se beneficiado, de qualquer modo, de todos os fatos narrados na inicial.

Assim, a medida cautelar de indisponibilidade deve ser limitada, proporcionalmente, a correspondente conduta ímproba atribuída ao requerido.”

Conquanto as conclusões a que chegou o juízo singular por ocasião dos aclaratórios não vinculem a pretensão final do Ministério Público, cuida-se, de todo modo, de elemento que, de fato, vem a comprometer a probabilidade do direito necessário para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens pleiteada quando do ajuizamento da ação, gerando considerável dúvida quanto aos indícios de cometimento de ato de improbidade causador de dano ao erário ou enriquecimento ilícito, exclusivamente, por parte do agravante.

São vastos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a indisponibilidade de bens constitui medida de cautela, excepcional, que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, de modo que necessária, para respaldá-la, a existência firme de indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou enriquecimento ilícito.

Lado outro, ainda que se entenda que a descrição das atividades realizadas pela empresa indicada seja genérica, por evidenciar uma forma padronizada, reproduzida em diversos relatórios atestados por outros servidores, não se pode extrair disso a existência da nota qualificadora da má-fé, não se podendo confirmar a existência de dolo na conduta do servidor unicamente pelo ateste de documentos, mormente em razão da falta de comprovação de conluio entre os agentes para favorecer a empresa.

Esse juízo hipotético, dissociado de elementos concretos, implicaria em necessário exame do conjunto fático-probatório do caso, o que, a considerar esse momento inicial de processamento da demanda originária, é defeso, sobretudo quando sequer houve análise da defesa prévia e realizado o juízo de admissibilidade da ação de improbidade.

Não se pretende com isso afastar a responsabilidade do agravante por ter atestado a realização das atividades em discussão na ação originária. Pelo contrário, admite-se essa possibilidade de responsabilização, desde que evidenciada expressa má-fé, cujas questões somente poderão ser analisadas no curso da lide, após a instrução processual, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, diante do conjunto probatório reunido nos autos e das particularidades do caso, peço vênia ao eminente Relator para divergir do seu voto e
dar provimento ao recurso
interposto por Eneias Viegas da Silva, para reformar a decisão que decretou a indisponibilidade de bens em seu desfavor.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 16 DE AGOSTO DE 2022:

APOS O VOTO VISTAS DO 1º VOGAL - DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTOAO RECURSO, PEDIU VISTAS O 2º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. O RELATOR VOTOU PELO IMPROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do dr. Alexandre Elias Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022